Tribunal: STJ
Processo: 5152606-57.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2232061 - MG
(2022/0331124-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MICROSENS S/A
OUTRO NOME
: MICROSENS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
RAPHAELA THEMIS LEITE JARDIM - PR096356
MARIANA RANDON SAVARIS - PR106556
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ERIKA GUALBERTO PEREIRA DE CASTRO - MG076736
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA53262354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 91f609de-5594-4620-a74b-0cb0d6754902

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 91f609de-5594-4620-a74b-0cb0d6754902

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2232061 - MG
(2022/0331124-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MICROSENS S/A
OUTRO NOME
: MICROSENS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920

ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074

GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483

RAPHAELA THEMIS LEITE JARDIM - PR096356

MARIANA RANDON SAVARIS - PR106556
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ERIKA GUALBERTO PEREIRA DE CASTRO - MG076736
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MICROSENS S/A ou
MICROSENS LTDA. contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 1280-1281):

DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOSDE
Documento eletrônico VDA52685214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:18
Código de Controle do Documento: 0816eba8-9c0e-41c2-899a-cf705f5b7924

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTENTE. TESE DE
CPC/2015.
QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DO
PLEITO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS
RAZÕES
DO
APELO
NOBRE.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
PRETENSACONTRARIEDADE AOS ARTS. 1.009, § 1o, E 1.013, E § 3o,
DOCAPUT
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
CPC/2015.
ILEGALIDADEOU IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
PRETORIANO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas, pois o Tribunal a
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
quo
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, nas razões do recurso
especial, não foram impugnados fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. O Tribunal de origem concluiu que não houve cerceamento de defesa
porque a produção das provas requeridas é desnecessária ao deslinde da controvérsia.
A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Os arts. 1.009, § 1o, e 1.013,
e § 3o, ambos do
não
caput
CPC/2015
possuem comandos normativos capazes de amparar as teses neles fundamentadas.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. O Tribunal de origem, após percuciente exame do acervo fático- probatório
juntado aos autos, entendeu que não foram reconhecidas ilegalidades ou
irregularidades no processo administrativo. A modificação dessa conclusão esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado apresenta as seguintes
omissões:
a) houve efetiva impugnação a todos os fundamentos do acórdão proferido pela
Corte de origem. Portanto, é incabível a incidência da Súmula n. 283 do STF.
b) as questões suscitadas no recurso especial são eminentemente de direito. Por
conseguinte, a solução da controvérsia não implica reexame de fatos e provas, o que afasta
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
c) o aresto prolatado pela Corte
contém malferimento aos arts. 1.009, § 1o,
a quo
e 1.013,
e § 3o, ambos do
sendo certo que tal fato tem o condão de alterar
caput
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52685214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:18
Código de Controle do Documento: 0816eba8-9c0e-41c2-899a-cf705f5b7924

o resultado daquele julgamento. Assim, não há falar em aplicação do óbice plasmado na
Súmula n. 284 do STF.
Foi apresentada impugnação (fls. 1318-1327).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
O acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e
congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento
nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:
a) o aresto proferido pela Corte de origem apresenta fundamentação concreta e
suficiente acerca das questões indispensáveis ao deslinde da causa, o que afasta a alegação
de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
b) a propósito do suposto cerceamento de defesa, nas razões do recurso especial,
não foi impugnado fundamento apto a, por si só, amparar as conclusões a que chegou o
Tribunal
acerca de tal matéria, o que atraiu a incidência da Súmula n. 283 do STF.
a quo
Ademais, é aplicável a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça segundo a qual:
[...] cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua
complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja
ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor
fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o
pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo
do CPC
art. 130
/73, equivalente ao
do
(AgInt no AR Esp n. 2.500.807/PE, relator
art. 370
CPC/2015
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe DE 21/10/2024)
.

c) o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que as provas
requeridas pela ora Embargante não eram necessárias à solução da lide, bem como não
existirem ilegalidades ou irregularidades no processo administrativo movido em desfavor
da ora Embargante. A inversão do julgado quanto a esses pontos encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52685214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:18
Código de Controle do Documento: 0816eba8-9c0e-41c2-899a-cf705f5b7924

d) os comandos normativos contidos nos arts. 1.009, § 1o, e 1.013,
e § 1o,
caput
ambos do
não possuem comando normativo capazes de alicerçar as teses neles
CPC/2015
fundamentadas. Por conseguinte, no tocante a esses temas, foi aplicado o óbice da Súmula
n. 284 do STF.
e) a existência de óbice processual ao conhecimento da matéria veiculada no
apelo nobre com esteio em afronta a dispositivo de lei federal torna prejudicado o exame de
pretenso dissídio pretoriano sobre o mesmo tema.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52685214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:18
Código de Controle do Documento: 0816eba8-9c0e-41c2-899a-cf705f5b7924

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:18
Código de Controle do Documento: 0816eba8-9c0e-41c2-899a-cf705f5b7924

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.232.061 / MG
Número Registro: 2022/0331124-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024150863736 10000150921211000 10000190353730001 10000190353730002 10000190353730003
10000190353730004 10000190353730005 10024150863736001 24150863736 51526065720168130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MICROSENS S/A
OUTRO NOME
: MICROSENS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
RAPHAELA THEMIS LEITE JARDIM - PR096356
MARIANA RANDON SAVARIS - PR106556
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ERIKA GUALBERTO PEREIRA DE CASTRO - MG076736
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MICROSENS S/A
Documento eletrônico VDA53245791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: 26ab9dcf-35a1-44d9-9f0f-57edf211cbe3

OUTRO NOME
: MICROSENS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
GUILHERME AUGUSTO VEZARO EIRAS - PR061483
RAPHAELA THEMIS LEITE JARDIM - PR096356
MARIANA RANDON SAVARIS - PR106556
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : ERIKA GUALBERTO PEREIRA DE CASTRO - MG076736
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: 26ab9dcf-35a1-44d9-9f0f-57edf211cbe3